Tribunal: TJPA
Processo: 0808800-62.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808800-62.2024.8.14.0006

APELANTE: P. F. D. S. L., MICHELE CASTRO FERREIRA LEAL

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0808800-62.2024.8.14.0006

ORIGEM:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

APELANTE
: P. F. D. S. L., representado por sua genitora MICHELE CASTRO FERREIRA LEAL

ADVOGADA:

THAMMYZE VERGOLINO PINHEIRO - OAB PA25092-A

APELADO:
IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR:

LEANDRO NASCIMENTO RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA TEA. REDE CREDENCIADA DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para assegurar tratamento de transtorno do espectro autista (TEA) ao autor, determinando o fornecimento pela rede credenciada do IASEP e, subsidiariamente, fora dela quando indisponível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada distância da unidade credenciada e a incompatibilidade de horários justificam o custeio de tratamento fora da rede credenciada do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação de que o IASEP disponibilizou atendimento por meio de rede credenciada apta à realização das terapias prescritas, inexistindo recusa na prestação do serviço;

4. Distância aproximada de 20 km e tempo de deslocamento não configuram, em municípios limítrofes e integrantes da zona metropolitana da Capital, por si sós, falha na prestação do serviço ou insuficiência da rede credenciada;

5. Oferta de horários compatíveis com a rotina escolar, recusada pela representante legal do paciente, evidenciando a existência de alternativa viável;

6. Ausência de prova de prejuízo ao desenvolvimento do menor, havendo, ao contrário, registro de evolução clínica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido..

Tese de julgamento:
“O custeio de tratamento fora da rede credenciada somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a inexistência ou insuficiência da rede ou situação de urgência; e a distância razoável e a recusa de alternativa de horários compatíveis não configuram falha na prestação do serviço de saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.459.849/ES; AgInt no REsp 2.106.644/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por P. F. D. S. L., representado por sua genitora MICHELE CASTRO FERREIRA LEAL, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua

que, nos autos da Ação

de Obrigação de Fazer
ajuizada contra o
IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA
, julgou procedente a ação para tornar definitiva a tutela antecipada concedida e condenar o requerido a fornecer o tratamento médico para TEA ao autor,
dentro de sua rede credenciada e fora dela, quando não estiver disponível em sua rede (Id. 30772036).

Em suas razões recursais (Id. 30772042)
o apelante sustentou a inadequação da rede credenciada disponibilizada pelo IASEP, aduzindo que o deslocamento até a Clínica Creta, localizada em Belém, demanda cerca de 1h a 1h30 por trajeto, bem como a incompatibilidade entre os horários das terapias e o período escolar.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 30772044).

O Ministério Público em segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento da Apelação (Id. 33087367).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia em verificar se assiste razão ao apelante quanto à alegada inadequação da rede credenciada disponibilizada pelo IASEP, a justificar o custeio do tratamento em clínica não credenciada em local próximo da residência da criança portadora de TEA.

Não assiste razão ao recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que o IASEP não se recusou a fornecer o tratamento indicado ao menor, tendo disponibilizado atendimento por meio de sua rede credenciada, com encaminhamento à Clínica Creta, localizada no Município de Belém.

O apelante alega despender entre 1h e 1h30 no deslocamento entre sua residência, situada em Ananindeua, e ser a referida clínica distante aproximadamente 20 km. Todavia, tal circunstância, por si só, não se mostra suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço apta a impor o custeio integral do tratamento fora da rede credenciada, mesmo porque ambos os municípios são limítrofes e integram a zona metropolitana da Capital.

O IASEP esclareceu que a Clínica Vida, situada em Ananindeua, embora integrante da rede credenciada, não está habilitada à realização das terapias prescritas (Id. 30771958), justificando o encaminhamento à unidade localizada em Belém.

No tocante à alegada incompatibilidade de horários, verifica-se que foi realizada reunião entre a genitora do menor e a coordenação da Clínica Creta, ocasião em que foi ofertado atendimento no turno matutino, compatível com a rotina escolar, proposta que foi recusada pela representante legal do paciente (Id. 30771958).

Com isso, há alternativa viável dentro da rede credenciada, não se podendo imputar ao plano de saúde eventual prejuízo decorrente da escolha da própria parte.

Não há nos autos prova de que o deslocamento ou a dinâmica do tratamento tenha ocasionado prejuízo ao desenvolvimento do menor. Ao contrário, o Relatório Multidisciplinar (Id. 30771929) registra evolução clínica do paciente, não apontando qualquer comprometimento decorrente da logística adotada.

Nesse sentido, o STJ firmou orientação no sentido de que o custeio de tratamento fora da rede credenciada constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada a inexistência ou insuficiência da rede própria, ou ainda em hipóteses de urgência:

“O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento.”
(EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 17/12/2020)

No caso, verifica-se que não restou demonstrada a excepcionalidade apta a justificar o custeio fora da rede, uma vez que há disponibilização de tratamento na rede credenciada, não se comprovou insuficiência técnica do serviço ofertado, inexistem elementos que indiquem prejuízo ao paciente e foi ofertada alternativa de horário compatível com a rotina escolar.

Ressalte-se que o menor já se encontra em acompanhamento na unidade indicada e a alteração do ambiente terapêutico pode acarretar prejuízos à continuidade do tratamento, sobretudo em se tratando de paciente com transtorno do espectro autista, em que a estabilidade e o vínculo terapêutico são fatores relevantes.

Isto posto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026